Tribunal: TJDFT
Processo: 0034244-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034244-24.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CORRETAGEM DE SEGURO. DEPÓSITO DE COMISSÕES PARA GARANTIR EVENTUAL CONDENAÇÃO DA ESTIPULANTE EM AÇÃO MOVIDA POR CORRETORA ANTERIOR. RISCO SUPERADO. DIREITO DA CORRETORA DE SEGUROS À PRESTAÇÃO DE CONTAS. I. De acordo com a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, à vista de cenário processual que evidencia o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato, o julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa. II. Inexistindo desalinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido ou a causa de pedir, descabe cogitar de julgamento extra petita. III. Superado o risco em função do qual a corretora de seguros concordou em depositar parte das suas comissões para fazer frente a eventual condenação da estipulante em demanda movida pela corretora de seguros que a antecedeu, não há como recusar o seu direito de exigir contas relativas à gestão dos valores correspondentes. IV. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 489, inciso IV, §1o, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 110, 112 e 646, todos do Código Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/A. requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 110, 112 e 646, todos do CCB, porque tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Também não merece prosseguir quanto às supostas ofensas aos artigos 489, inciso IV, §1o, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, todos do CPC, “porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Além disso, após analisar exaustivamente os fatos e provas colacionados aos autos, fundamentos, intenção das partes e cláusulas contratuais, a turma julgadora concluiu pela obrigatoriedade da prestação de contas por parte da recorrente, entendendo inexistir qualquer cessão de créditos. E, acerca dessa conclusão, a recorrente não deduziu nenhuma ponderação, o que torna perceptível que não impugnou importante fundamento do acórdão recorrido. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF” (AgInt no AREsp 1584647/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015